Tribunal: STF
Processo: HC 182504
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de nulidade. Ausência de demonstração de prejuízo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEITO ANULADO, EM SEGUNDO GRAU, DESDE A INTIMAÇÃO DO RÉU, POR EDITAL, DA PRONÚNCIA. CONHECIMENTO FORMAL DA ACUSAÇÃO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IMPUTAÇÃO PENAL REALIZADA EM SEU DESFAVOR. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O acusado constituiu advogado para atuar no feito, pelo que tinha, portanto, plena ciência da existência da presente ação penal. Assim, é incontroverso que o réu conhece formalmente a acusação e tem ciência da imputação penal, pois, realizada a prisão em flagrante, assinada a nota de culpa e recebida a denúncia, constituiu advogado particular em busca da sua soltura, após o que se evadiu.
    2. Diferentemente da hipótese em que o acusado ignora, por completo, a ação penal ajuizada em seu desfavor, uma vez que citado e intimado exclusivamente por via editalícia, a espécie impõe a incidência do parágrafo único do art. 420 do Código de Processo Penal, dada a inequívoca ciência quanto à persecução penal.
    3. O dispositivo em questão é norma de natureza processual penal, de aplicação imediata, mesmo aos crimes praticados anteriormente à entrada em vigência da Lei n. 9.271/1996, que estabelece que o réu pode ser intimado da pronúncia por edital, caso esteja solto e em lugar incerto e não sabido.
    4. Provido o recurso especial do Parquet, para restabelecer a sentença condenatória e determinar que o Tribunal de origem prossiga no julgamento da apelação criminal.
    5. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento à apelação da defesa para "anular o feito desde a intimação por edital do réu da pronúncia".
    4. Em seguida, o Ministério Público interpôs recurso especial, inadmitido no origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.173.994, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de “cassar o acórdão impugnado, restabelecer a sentença condenatória e determinar que o Tribunal de origem prossiga no julgamento da apelação criminal”. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “a r. decisão proferida pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou o acórdão proferido pelo E. TJMG, considerando que ‘o acusado constituiu advogado para atuar no feito, pelo que tinha, portanto, plena ciência da existência da presente ação penal.’ A r. decisão atacada, portanto, partiu do pressuposto de que o acusado teria efetiva ciência da acusação contra si vez que constituiu advogado para atuar em seu favor o que, em tese, supriria a ausência de citação pessoal formal e, assim, a tornaria válida a intimação por edital da decisão de pronúncia”. Ocorre que, com “base na documentação dos autos, há manifesto equívoco data vênia nesse entendimento, pelo que se expõe. Inegavelmente, o acusado contratou advogado para defender seus interesses (…). O referido causídico, além de pleitear a liberdade do acusado (...), posteriormente, participou da audiência de oitiva de testemunhas (...) e alegações finais (…). Nada obstante, a r. decisão de e-STJ fl. 98 anulou todos esses atos exatamente pela ausência de citação do acusado (…). Contra essa decisão não houve qualquer espécie de insurgência do parquet, pelo que a mesma se tornou imutável, com o reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos processuais até ali realizados”. Sendo assim, “embora supostamente a ausência de citação do acusado tenha sido suprida pelo comparecimento espontâneo de seu advogado nos autos, com a nulidade posterior de todos os atos do processo, tal comparecimento deixou de ter qualquer efeito”.
    6. Prossegue a narrativa para sustentar que, “após a decretação da nulidade, o acusado, não encontrado para citação pessoal (...), foi citado por edital (...). Em seguida, exatamente em virtude da citação por edital, foi-lhe nomeado defensor dativo, na pessoa do Dr. Luiz Carlos de Paula”. Contudo, “muito embora o Dr. José Osvaldo da Silveira tenha participado da audiência de fl. e-STJ 118/120, o mesmo o fez na qualidade de defensor ad hoc e não de causídico habilitado do réu, tendo ficado claro da ata da assentada tal condição”. De modo que “não houve citação pessoal ou comparecimento espontâneo do acusado após a decretação da nulidade absoluta do processo e, por tal fato, não pode se considerar que o mesmo tinha ciência inequívoca sobre o processo”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Na hipótese de que se trata, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “é incontroverso que o réu conhece formalmente a acusação e tem ciência da imputação penal realizada em seu desfavor, pois, realizada a prisão em flagrante, assinada a nota de culpa e recebida a denúncia, constituiu advogado particular em busca da sua soltura, após o que se evadiu. Tal ciência acerca dos fatos imputados abre a possibilidade de que o próprio acusado intervenha, direta e pessoalmente, na realização dos atos processuais, configurando-se, assim, a autodefesa, a qual sobreleva de importância nos processos de competência do Tribunal do Júri, pela circunstância de que o réu é julgado por seus pares”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “[...]
    Consta que o recorrido foi preso em flagrante, em 15 de novembro de 1987, na cidade de Araxá-MG, oportunidade em que foi ouvido e declinou o seu endereço (fls. 4-12). Ademais, assinou a Nota de Culpa à fl. 16. 
    A denúncia foi recebida em 21 de dezembro de 1987. Em 29 de janeiro de 1988, o denunciado constituiu advogado particular (fl. 42), a fim de requerer o relaxamento da sua prisão, o que obteve por excesso de prazo na formação da culpa (fl. 51). Após isso, o réu evadiu-se. 
    Finda a instrução e oferecidos os memoriais, o Juízo de primeiro grau assim decidiu (fl. 98): 
    Vindo-me estes autos para a pronúncia, verifico que o Réu, conforme certidão de fl. 46 verso, não chegou a ser citado para o interrogatório, sendo-lhe, ato contínuo, na assentada de fl. 47, decretada sua revelia, sem que sua citação, mesmo via editalícia, se fizesse. 
    Isto posto, em se tratando de nulidade absoluta, retorno o processado àquele ato. 
    Cite-se o Réu para o interrogatório que designo para o dia 15/09/92, às 13:50 hs. Não o encontrando e estando em lugar incerto e não sabido, proceda-se este ato, via editalícia. [...] 
    O acusado foi citado por edital. 
    Aos 17 de fevereiro de 1994, o réu foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal. 
    Após o advento da Lei n. 11.689/08, a qual alterou o art. 420 do Código de Processo Penal, o Juízo determinou, em 15 de fevereiro de 2011, a citação editalícia acerca da pronúncia. 
    Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, em 11 de outubro de 2013, o acusado restou condenado, o que deu ensejo ao recurso de apelação, provido para ‘anular o feito desde a intimação por edital do réu da pronúncia’ (fl. 575, grifei). 
    Ora, como bem consignado pelo Parquet, o aresto reconheceu que o acusado constituiu advogado para atuar no feito, pelo que tinha, portanto, plena ciência da existência da presente ação penal, senão vejamos: 
    […]
    Como visto, é incontroverso que o réu conhece formalmente a acusação e tem ciência da imputação penal realizada em seu desfavor, pois, realizada a prisão em flagrante, assinada a nota de culpa e recebida a denúncia, constituiu advogado particular em busca da sua soltura, após o que se evadiu. 
    Tal ciência acerca dos fatos imputados abre a possibilidade de que o próprio acusado intervenha, direta e pessoalmente, na realização dos atos processuais, configurando-se, assim, a autodefesa, a qual sobreleva de importância nos processos de competência do Tribunal do Júri, pela circunstância de que o réu é julgado por seus pares. Saliente-se que a autodefesa não se resume à participação do acusado no interrogatório judicial, mas se estende a todos os atos de que o imputado participe. 
    De modo diverso, constitui exercício do direito à ampla defesa a deliberada e voluntária atitude de não se fazer presente nos atos do processo criminal, ou, mesmo, em todo ele. Logo, se de um lado o Estado deve facilitar a presença do acusado durante a instrução e o julgamento da causa, notificando-o pessoalmente sobre a data, horário e local das respectivas audiências ou sessões, há de respeitar, a seu turno, eventual escolha do agente de não comparecer a elas, desde que, repita-se, esteja cientificado da acusação. 
    Diferentemente, portanto, da hipótese em que o réu ignora, por completo, a ação penal ajuizada em seu desfavor, uma vez que citado e intimado exclusivamente por via editalícia, a espécie impõe a incidência do parágrafo único do art. 420 do Código de Processo Penal, dada a inequívoca ciência dele quanto à persecução penal. 
    Por outro lado, o artigo de lei em questão é norma de natureza processual penal, de aplicação imediata, mesmo aos crimes praticados anteriormente à entrada em vigência da Lei n. 9.271/96, que estabelece que o réu pode ser intimado da pronúncia por edital, caso esteja solto e em lugar incerto e não sabido. 
    […].” 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator